Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INDICADAS PELA PARTE EMBARGANTE.

1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.

3. No que tange ao prequestionamento, tem-se que a alegação de ausência de enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, sobretudo pela expressa manifestação desta Relatoria quanto à ausência de violação dos dispositivos legais apontados pela embargante.

4. Embargos de Declaração não providos.